Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-18.2022.8.11.0100
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000382-18.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCELO MARCELINO DOS REIS - CPF: 044.870.691-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (ASSISTENTE), PABLO FILIPE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 703.713.801-03 (VÍTIMA), RUBENS GARRIDO DA SILVA - CPF: 976.974.001-20 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que

condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 dias-multa, acrescida da sanção acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante e, (ii) reavaliar a proporcionalidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. “
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Relator: Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

4. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra amparo na prova oral, bem como nos sinais de alteração psicomotora registrados em Auto de Constatação.

5. A pena acessória de suspensão da habilitação, prevista no art. 293 do CTB, deve observar critérios de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a gravidade da infração, sendo legítimo o seu arbitramento acima do mínimo legal.

6. A fixação da sanção acessória em 6 meses se mostrou razoável e harmônica com a pena principal, considerando que o delito do art. 306 do CTB está entre os de maior gravidade dentro da sistemática da lei de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 386, VII, CTB, arts. 293 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, AgRg no HC n. 814.850/TO e REsp n. 1.481.502/RJ; TJMT, N.U 1008997-51.2023.8.11.0006 e N.U 0006070-04.2013.8.11.0064.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000382-18.2022.8.11.0100

APELANTE: MARCELO MARCELINO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
MARCELO MARCELINO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n. 1000382-18.2022.8.11.0100, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB), à pena 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10

(dez) dias-multa

e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses

(id. 307442413).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de prova suficiente para embasar a condenação, especialmente de exame técnico que pudesse comprovar a alteração da sua capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer a readequação da pena de acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, a fim de que seja aplicada no mínimo legal (id. 307442415).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 307442417)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para readequar a pena acessória aplicada (id. 319969399).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incursos nas sanções previstas no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:

“1. RESUMO DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27/09/2020, por volta das 18h15min, na Estrada Tibagi, bairro Zona Rural, deste Município de Brasnorte/MT, o denunciado MARCELO MARCELINO DOS REIS, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante auto de constatação de embriaguez de Id. 83526929, pág. 05 (art. 306, CTB).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai do incluso caderno investigativo que a guarnição da polícia militar foi acionada por Rubens, o qual informou que estaria na zona rural de Brasnorte e que após uma discussão com o amigo do denunciado, MARCELO MARCELINO DOS REIS teria o ameaçado ao dizer ‘que iria esperá-los na estrada para acertar as coisas’.

Por esta razão, a polícia militar se deslocou até o local e se deparou com Rubens Garrido da Silva e Pablo Felipe da Silva Nascimento, de modo que os acompanhou no retorno para a zona urbana de Brasnorte.

Consta que, no trajeto, MARCELO saiu do acostamento conduzindo um veículo Palio, cor prata e realizou diversas manobras para atingir o automóvel de Rubens e Pablo, razão pela qual os policiais militares realizaram a abordagem e constataram que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, tais como: olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, pelo que o conduziram até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. (...)”
(
sic,
id. 307442360).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A defesa busca a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a ausência de prova técnica acerca da capacidade psicomotora do réu, aliada à fragilidade da prova oral, afasta a possibilidade de condenação, invocando o princípio da presunção de inocência.

Contudo, o pleito não comporta acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal mostram-se firmes e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo espaço para a absolvição por ausência de provas.

O apelante Marcelo Marcelino dos Reis permaneceu em silêncio na fase policial (id. 307441883) e, em juízo, foi decretada a sua revelia, posto que, mesmo intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento (id. 307442408).

Os policiais militares João Batista de Sousa Junior e Anderson de Amaral Rodrigues, que atenderam à ocorrência, relataram, em sede extrajudicial, que a equipe policial foi acionada pela vítima Rubens para constatar possível discussão ocorrida enquanto se encontrava com a família no rio Cravari. Ao chegarem ao local, os suspeitos, dentre eles o apelante, já haviam se evadido. Assim, acompanharam a vítima até a cidade.

Durante o trajeto “
um veículo Palio de cor prata saiu do acostamento e o motorista fechou o veículo que Rubens estava dirigindo, além de outras manobras com intuito de atingir os veículos das vítimas em plena rodovia, porém não chegou ter colisão entre eles; QUE então abordaram Marcelo e constataram que ele estava sob visível estado de embriaguez, tendo todos os sinais constantes no auto de constatação anexo ao boletim de ocorrência.
” (ids. 307441873 e 307441874).

Em juízo, o policial militar João Batista, confirmou sua versão inicial, relatando que, após serem acionados pela vítima - que informou ter sido ameaçada anteriormente em um restaurante -, a guarnição realizou a escolta do comunicante até a cidade. No percurso, o apelante surgiu com seu veículo de forma súbita, saindo do acostamento, e arremessou o carro em direção ao da vítima. A abordagem foi imediata e, durante a entrevista com o réu, observaram-se vários sinais de embriaguez, tais como desordem nas vestes, odor etílico, fala embaralhada e dificuldades psicomotoras. A testemunha confirmou que a guarnição confeccionou o laudo de constatação, pois, à época não dispunham de etilômetro (id. 307442411).

O policial militar Anderson embora não recordasse detalhes da ocorrência, em razão do lapso temporal decorrido, confirmou ter lavrado o auto de constatação da embriaguez do apelante, registrando todos os sinais observados pela guarnição (id. 307442411).

A vítima Rubens Garrido da Silva afirmou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava em um restaurante, próximo ao rio, com a sua família, local em que também se encontrava o apelante. Notou que ele estava ingerindo bebida alcóolica e mostrava-se bastante agressivo, querendo brigar. Após um desentendimento, o depoente acionou a Polícia Militar que, passou a escoltá-lo com a família. Durante o trajeto, o apelante surgiu na via pública e jogou o seu carro sobre o veículo em que estava. Prontamente, a polícia realizou a abordagem. Afirmou que, apesar de ter permanecido próximo ao seu veículo, era visível o estado de embriaguez do acusado (id.

307442411).

Importa destacar que o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, juntado aos autos, escreve a presença de sintomas indicativos de embriaguez, tais como olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito etílico, exaltação, ironia e fala alterada, nos moldes exigidos pelo art. 306, § 2o, do CTB e pela Resolução n. 432/2013 do
CONTRAN
(id. 307441871).

Esse quadro, formado pelos relatos dos policiais e da vítima, demonstra que o apelante foi visto ingerindo bebida alcoólica e, ao ser abordado em via pública, apresentava visível estado de embriaguez, situação confirmada por auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, o qual não sofreu impugnação, sendo suficiente para a responsabilização penal.

Embora a defesa sustente a necessidade de exame técnico, como o teste do etilômetro, para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, além do teste de alcoolemia, conforme se extrai do seguinte julgado:

“1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Nesse contexto, aplicável, ainda, o seguinte aresto desta c. Câmara:

“
Impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante quando os depoimentos dos policiais militares, aliados ao termo de constatação de embriaguez, são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.
” (N.U 1008997-51.2023.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30/05/2025).

Dessa forma, entendo devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, não merecendo acolhida o pedido absolutório.

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a readequação do
quantum
da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, a fim de que seja fixada no mínimo legal de 2 (dois) meses, considerando que a pena privativa de liberdade foi aplicada no mínimo.

Sobre o tema, é certo que a pena de suspensão da habilitação, de natureza cumulativa e obrigatória, tem sua aplicação vinculada aos limites estabelecidos pelo art. 293,
caput,
do CTB,
in verbis:

“
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.
”

O amplo intervalo estabelecido pelo legislador - de dois meses a cinco anos- não constitui arbitrariedade, mas decorre da necessidade de adequar a sanção acessória à multiplicidade de infrações e respectivas penas principais previstas na Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às quais está necessariamente vinculada.

Essa multiplicidade de situações concretas exige que o julgador, ao exercer seu livre convencimento motivado, esteja atento às especificidades do caso, dosando a pena de forma proporcional à gravidade do delito, às circunstâncias em que foi praticado e às condições pessoais do infrator.

O legislador conferiu ao magistrado margem para adequar a sanção às particularidades do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, tal sanção deve manter relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo vedada a sua fixação em prazo irrazoável ou dissociado das circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC n. 814.850/TO - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.2.2024).

Tal constatação autoriza uma dosimetria mais criteriosa, reconhecendo que a situação dos autos se enquadra entre as hipóteses de maior gravidade previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao examinar o conjunto dos tipos penais e suas respectivas sanções, a partir da Seção II (Dos Crimes em Espécie), constata-se a variedade de penas previstas:

Art. 302 (homicídio culposo na direção de veículo automotor - pena de dois a quatro anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e de cinco a oito anos na hipótese do § 3o (O SEGUNDO DELITO MAIS GRAVE PREVISTO NO CTB);

Art. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) - pena de seis meses a dois anos, (MENOR POTENCIAL OFENSIVO) com aumento de 1/3 à metade, no caso do § 1o e, de dois a cinco anos, na hipótese do § 2o,
todos os delitos com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação;

Art. 304 (omissão de socorro) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 305 (fuga do local para evitar responsabilidade penal ou civil) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 306 (embriaguez ou sob efeito de outra substância psicoativa) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE ALI PREVISTO);

Art. 307 (violação de suspensão ou proibição para permissão ou habilitação) - pena de seis meses a um ano,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 308 (participação em disputa, competição, exibição ou demonstração não autorizada) - pena de seis meses a três anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
(TERCEIRO DELITO MAIS GRAVE, JUNTAMENTE COM O TIPO DO ART 306), de 3(três) a 6 (seis) anos,
com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipótese do § 1o e, de 5 (cinco) a 10 (dez) anos,
sem prejuízo da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação,
na hipóteses do § 2o (O DELITO MAIS GRAVE DO CTB);

Art. 309 (direção sem habilitação) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 310 (entrega de veículo a pessoa não habilitada) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO);

Art. 311 (direção perigosa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO); e

Art. 312 (inovação artificiosa do estado de lugar, coisa ou pessoa) - pena de seis meses a um ano,
sem a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
(MENOR POTENCIAL OFENSIVO).

Pelo que se percebe, dos onze artigos definindo os tipos penais,
sete definem crimes de menor potencial ofensivo
sendo que, à exceção dos arts. 303,
caput
e 307
,
os demais crimes não preveem a pena acessória de suspensão/perda da permissão ou habilitação, em um espectro de penas privativas de liberdade de vão de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos
.

Já os quatro artigos remanescentes (302, 306, 308 e 312) retratam delitos de maior potencial ofensivo com a previsão expressa da sanção acessória posta a lume, em um universo de sanções restritivas de liberdade de vão de
6 (seis) meses a 10 (dez) anos
.

Consequentemente, a variação dosimétrica da sanção acessória elencada no art. 293,
caput,
da Lei n. 9503/97
(2 meses a 5 anos)
deve obedecer a alguns parâmetros de proporcionalidade,

sob pena de violação da
mens legis
instaurada no advento do microssistema do Código de Trânsito Brasileiro.

Restaria absolutamente desproporcional, para um crime cujo preceito secundário se inicia com
2 (dois) anos de pena privativa de liberdade
, no caso do homicídio culposo (art. 302) e,
pari passu,
fixar-se a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de meses (de 2 a 11 meses).

De igual modo, mas a
contrario sensu,
absolutamente incongruente

um delito de trânsito, cujo preceito secundário se inicia a partir dos 6 meses, receber a sanção acessória da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no patamar de anos

(de 1 a 5 anos).

Logo, reconheço como totalmente razoável e, porque não dizer, proporcional, que um crime de embriaguez ao volante, cuja pena abstrata varia de 6 meses a 3 anos de detenção, sendo o terceiro delito mais grave do Código de Trânsito Brasileiro, receba uma sanção acessória de 6 meses.

Exatamente como se deu no caso em tela sob a
juris dictio
de origem.

O fato de a pena privativa de liberdade ter sido fixada no mínimo legal não implica obrigatoriedade de que a pena acessória também o seja.

No caso concreto, o réu, em estado de embriaguez, colocou em risco a vida de terceiros, realizando manobras perigosas e tentando colidir seu veículo com o da vítima e sua família devido a uma desavença anterior, conduta que revela elevada reprovabilidade.

Conforme reiterado pelo STJ, é imprescindível que a dosimetria da pena acessória observe também a necessidade de proteção da coletividade e de prevenção de comportamentos similares, inexistindo parâmetros exatos para sua fixação, devendo o magistrado de origem “
de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
” (REsp n. 1.481.502/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15.9.2015, DJe de 3.11.2015).

Nesse mesmo sentido:

“(...)
A fixação da pena acessória em seu grau mínimo comprometeria o caráter preventivo e retributivo da resposta penal, que deve refletir a seriedade das consequências do delito. 8. A proporcionalidade da pena acessória não demanda correspondência aritmética com a pena privativa de liberdade, mas exige avaliação do contexto fático e das peculiaridades do delito.
(...)
A pena acessória de suspensão da habilitação deve ser fixada de modo a refletir a gravidade da conduta, as circunstâncias do delito e o seu impacto social, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, observados os limites do art. 293 do CTB.
(...)” (TJMT, N.U 0006070-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.01.2025, publicado no DJE 31.01.2025)

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a fixação da suspensão da habilitação em 6 (seis) meses atende à finalidade da legislação de trânsito e respeita o princípio da proporcionalidade, não configurando sanção desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em parcial consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025